Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Abandono material. Dolo. Pena-base. Concurso formal. Frações.
1 - As provas – depoimento das testemunhas, documentos e a confissão do acusado - não deixando dúvidas do dolo da conduta do réu que, tendo condições financeiras, deixou de pagar pensão alimentícia fixada em decisão judicial e não proveu com a subsistência e as necessidades básicas dos cinco filhos, justifica-se a condenação pelo crime de abandono material.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Se cometidos os crimes em concurso formal contra cinco vítimas, recomendável o aumento da pena de um dos crimes, porque iguais, em 1/3.
4 - Apelação provida em parte.